Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-95.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-95.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: GLORIANA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo registrado em nome de terceiro. Ausência de anotação do gravame. Súmula 92/
STJ
. Multa cominatória. Adequação.
S
entença que julgou improcedente ação de busca e apreensão e condenou a instituição financeira ao pagamento de multa cominatória de R$ 30.000,00, em razão de o veículo estar registrado em nome de terceiro sem anotação de gravame fiduciário. Nos termos do art. 1.361, § 1º, do CC e da Súmula 92/STJ, a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro é inoponível a terceiro de boa-fé, obstando o prosseguimento da ação de busca e apreensão. As questões relativas à validade da intimação e à proporcionalidade das astreintes foram apreciadas no Agravo de Instrumento n. 8020949-20.2025.8.05.0000, que negou provimento ao recurso, reconhecendo a adequação da multa à capacidade econômica da instituição financeira. O descumprimento deliberado da ordem judicial por 41 dias justifica a incidência integral da multa cominatória.
Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11).
Recurso
não provido.